Tribunal: STF
Processo: HC 261126
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 1.022.941/MS (e-doc. 4).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 04/07/2025, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 0802739-05.2025.8.12.0008, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. A custódia foi convertida em preventiva. 



    3. O Tribunal de Justiça denegou a ordem de habeas corpus, seguindo-se o protocolo da citada impetração no STJ, da qual resultou, ao final, o ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que a prisão preventiva imposta ao paciente não encontra respaldo em fundamentos concretos, pois se apoiou em meras suposições e em registros pretéritos sem trânsito em julgado, em violação ao princípio da presunção de inocência. Destaca que nenhuma substância entorpecente foi localizada em sua residência, tendo os policiais alegado apreensão de drogas em imóvel diverso, circunstância que, somada a episódios anteriores de invasões domiciliares e prisões tidas por ilegais, caracterizaria perseguição policial reiterada. Ressalta, ainda, que o paciente possui residência fixa, vínculos familiares e não ofereceu resistência à prisão, inexistindo elementos atuais que justifiquem a segregação cautelar. Nessa linha, sustenta que a decisão impugnada não demonstrou a imprescindibilidade da custódia, sendo possível a adoção de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP. 



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva, com a substituição por medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O Superior Tribunal de Justiça, com base nas premissas fixadas pelo Tribunal de origem, destacou a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, salientando que foi surpreendido arremessando uma meia sobre o telhado de imóvel vizinho, no interior da qual havia 38 porções de substância análoga à cocaína, embaladas para venda, além de se ter encontrado em sua residência balança de precisão. Ressaltou, ainda, que o paciente se encontrava em liberdade provisória há menos de dois meses e cumpria pena em regime semiaberto por crime da mesma natureza, circunstâncias que, somadas, evidenciam risco concreto de reiteração delitiva. Considerou, ademais, que a alegação defensiva de perseguição policial e violência não foi suscitada na audiência de custódia e, de qualquer modo, demandaria dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus. Concluiu, assim, pela imperiosidade da manutenção da prisão preventiva, reputando insuficientes as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, diante da periculosidade do paciente e da insistência em persistir na senda delitiva, mesmo após o deferimento de benefícios judiciais anteriores. Eis os principais trechos do pronunciamento: 



    “Primeiramente, cumpre registrar que não socorre ao paciente a tese de nulidade da prova por violação de domicílio, uma vez que consta do caderno processual que os policiais civis se dirigiram até o local, a fim de dar estrito cumprimento à ordem judicial sedimentada em mandado de busca e apreensão, expedido nos autos nº 0802739- 05.2025.8.12.0008, relativo juntamente à residência do paciente. 



    Além do que, no acórdão guerreado, restou consignado que ‘os policiais estavam munidos de mandado judicial de busca e apreensão, sendo a entrada forçada devidamente justificada pela conduta do próprio paciente, que, ao avistar a aproximação da equipe policial, evadiu-se para o interior da residência e trancou o portão’



    (...)



    Logo, não havendo suscitação de irregularidade na ação judicial em momento próprio, ou seja, audiência de custódia, a tese ora invocada, no mínimo, resta enfraquecida, em especial porque a via estreita do habeas corpus obsta a dilação probatória. 



    Assim, a tese de violência policial e suposta perseguição, sustentada pela Defesa para justificar a nulidade da prova, demanda, necessariamente, a análise aprofundada de todos os elementos de prova, procedimento que não se mostra possível pela via estreita do habeas corpus.



    (...)



    Superadas tais questões, quanto à segregação cautelar, vejamos. 



    Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. 



    Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 



    A prisão preventiva, por sua natureza cautelar, visa garantir o resultado útil e prático do processo, ou seja, eficácia do provimento jurisdicional. 



    Para sua decretação e manutenção é imperiosa a presença dos requisitos essenciais consistentes no fumus comissi delicti e no periculum libertatis.



    O fumus comissi delicti refere-se à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria. Já o periculum libertatis se traduz no risco que a liberdade do indivíduo pode representar para a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos estritos termos do art. 312 do CPP. 



    A materialidade e autoria do delito estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência n. 2836/2025/1DP-Corumbá, laudo de exame preliminar de constatação em entorpecente, auto de exibição e apreensão e laudo de exame toxicológico definitivo, bem como pelos depoimentos dos policiais. 



    O periculum in mora, na mesma senda, restou evidenciado, na medida em que a ordem pública está em desassossego, pelo risco de reiteração delitiva.



    Há, ao menos em sede de cognição sumária, elementos que evidenciam a ausência de rendição do paciente ao sistema de justiça criminal e à paz pública. Isto porque o paciente gozava de liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, desde 01/05/2025, referente os autos da ação penal nº 0900665-83.2025.8.12.0008, quando veio a ser preso em flagrante pela prática do crime em comento. Outrossim, a informação adicional é que ele cumpria pena em regime semiaberto decorrente de condenação proferida na ação penal nº 0900043-38.2024.8.12.0008, já executada sob o nº 6004834- 91.2024.8.12.0001. 



    Acrescente-se a este quadro que, além da substância entorpecente, foram encontrados petrechos, como balança e o paciente tentou se desvencilhar da droga ao arremessa-la, dificultando a apreensão do ilícito pelos agentes da lei. 



    Tais circunstâncias evidenciam a imperiosidade da manutenção da prisão preventiva, uma vez que é imprescindível para cessar a reiteração criminosa, “diante da insistência do paciente em persistir na senda delitiva, mesmo após o deferimento de benefícios judiciais anteriores”. 



    Os registros criminais antecedentes, em sede de juízo de cognição não exauriente, indicam a periculosidade do agente.” (e-doc. 4; grifos nossos)  



    9. Não há constrangimento ilegal a ser sanado. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha: HC nº 125.290-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 16/12/2014, p. 19/12/2014; HC nº 119.715/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 13/05/2014, p. 29/05/2014; HC nº 127.488/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/06/2015, p. 1º/07/2015; e HC nº 127.043/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/04/2015, p. 07/05/2015. E também: 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos). 



    10. Ademais, consoante precedentes de ambas as Turmas, o risco de risco de reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CPP. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DE TRÁFICO, COM INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Outros julgados do STF no mesmo sentido. II – A prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, ainda mais quando comprovada a reincidência pelo mesmo delito de tráfico de drogas. Para fins de acautelamento, não se exige que a reincidência seja específica; leva-se em consideração, sobretudo, o fato de o agente já ter sido anteriormente condenado definitivamente pela prática de outro crime. III – Diferentemente do que sustentado, a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não muda a tipificação do crime previsto no caput do art. 33, que continua a ser o de tráfico ilícito de drogas. IV – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. V – Agravo regimental improvido.”



    (RHC nº 240.353-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/05/2024, p. 24/05/2024; grifos nossos)



    11. Registro, por fim, que a alegação de eventuais atributos favoráveis, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator